Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, responsável principal, e o réu DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem ao autor indenização por danos materiais no valor de R$3.023,98 (três mil e vinte e três reais e noventa e oito centavos), mais os acréscimos legais.
2. Recurso da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. A recorrente não é beneficiária da gratuidade da justiça e juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento das custas (ID 64809297), deixando de juntar o comprovante de pagamento do preparo recursal. Deserção configurada (Lei n. 9.099/1999, art. 42, § 1o e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o). Recurso não conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem: (i) saber se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, que objetiva a reparação de danos decorrentes do buraco em faixa de rolamento de via pública; (ii) saber se há nexo de causalidade entre a omissão imputada à administração pública e os danos reclamados pelo usuário; e (iii) saber se existe dever legal e específico de agir do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O DISTRITO FEDERAL é responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário nos termos do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024. Preliminar rejeitada.
5. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I). E segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir (STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.5.2022).
6. A ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança, somada à não observância do dever de imediata sinalização de qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres (CTB, art. 94), constitui falha no dever legal e específico de agir apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, importando destacar que o recorrente não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.
7. Os elementos de prova indicam que os danos no veículo do recorrido (ID 64809274) foram causados pelo buraco na pista asfáltica (ID 64809268, 64809272 e 64809273), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Constata-se a existência de nexo de causalidade entre os danos causados no veículo do autor e a omissão culposa (negligência) da administração pública na conservação da via e na sinalização do obstáculo, o que resultou no prejuízo material de R$3.023,98 (três mil e vinte e três reais e noventa e oito centavos), satisfatoriamente comprovado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não conhecido. Recurso do DISTRITO FEDERAL desprovido. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
9. Custas recolhidas pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Sem custas pelo DISTRITO FEDERAL, ante a isenção legal. Os recorrentes arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I; CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.5.2022; TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.